Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743974-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDIVALDO PERES RÉU ESPÓLIO DE: JOSE PERES DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730084-36.2021.8.07.0001 – ids 169746559; 172789221 EMD rejeitados) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), rejeitou sua impugnação e homologou o laudo pericial, fixando o valor devido em R$ 73.149,33, o qual deverá ser corrigido e atualizado monetariamente a partir de 06/02/23. Alega, em síntese, excesso de execução, pois, em relação às operações 88/00758-8 e 89/00348-9, os lançamentos de “Cor-Rev.Receitas”, “JrsRev.Receitas” e “Indenização pelo PROAGRO” foram considerados como crédito no recálculo daquelas operações, apesar de não se referirem a pagamentos/desembolsos efetuado pelo mutuário, além de que o marco inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data da citação individual da presente demanda. Indica o quantum debeatur como sendo R$ 14.956,64, atualizado até 31/01/23. Aponta perigo de dano no prosseguimento da execução. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a intimação do credor para promover o andamento do feito. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR